Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713830-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: HALLEANY PEREIRA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos n. 0722305-12.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação de forma reitera, na funcionalidade conhecida como “teimosinha”, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. JOSE GUSTAVO MELO ANDRADE Juiz de Direito” A agravante alega que a última busca de ativos financeiros realizada no sistema SisbaJud ocorreu em 24/6/2022, há quase um ano, e se deu sem reiteração. Depois disso, buscou todas as formas de saldar o crédito liquidado não conseguindo êxito em indicar bens à penhora, bem como infrutíferas as tentativas de localização da executada. Aduz que há qualquer irregularidade nos pedidos de diligência formulados pela agravante, tendo em vista que o juízo possui as ferramentas para realizar pesquisas e diligências para identificar bens passiveis de penhora em nome do devedor. Desse modo, requer recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e a revisão da decisão agravada para determinar nova consulta no sistema SISBAJUD, de forma reiterada. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID. 45684482). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça, a saber: Órgão 5a Turma Cível Número do processo: 0731275-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ZULEIKA AVILA DE REZENDE AGRAVADO: VALDEMIR SILVA DOS SANTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do executado, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. No caso, a última pesquisa para a localização de bens por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em julho de 2022, portanto, em intervalo inferior a um ano, em conformidade com a jurisprudência que não autoriza nova pesquisa nessas condições. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1670438, 0731275-85.2022.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifo nosso) Em uma análise perfunctória, considerando que a última pesquisa, via Sisbajud, foi deferida em 24 de junho de 2021, ou seja, há menos de 1 (um) ano, entendo que não é razoável a renovação do pedido, pois ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de maio de 2023